Tribunal: STF
Processo: Rcl 88474
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 00020827- 47.2023.5.04.0662.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, ao conceder a extensão de vantagens estatutárias previstas em lei complementar para empregado contratado pelo Município sob o regime celetista. 



    Relata a seguinte síntese fática: 



    “Trata-se de reclamação constitucional contra o v. acórdão prolatado em grau de recurso ordinário pelo TRT4 nos autos da reclamação trabalhista nº 0020827-47.2023.5.04.0662. 



    O E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso de empregada pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto, tais como progressões, adicional trienal (avanços trienais), Licença Premio, abono família e adicional de escolaridade



    O processo ainda não transitou em julgado. 



    O TRT4 proferiu decisão nos seguintes termos, em relação ao alcance de vantagens estatutárias ao servidor celetista:



    (...)



    In casu, entendo que a Lei Orgânica do Município de Passo Fundo não faz qualquer distinção entre os servidores celetistas e estatutários para fins de aplicabilidade das progressões funcionais previstas na Lei nº 2.323/86, as quais são, por tal razão, asseguradas ao reclamante”. (eDOC 1, pp. 2-3) 



    Por consequência, sustenta ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3.894, uma vez que, ao estender a aplicação da Lei Complementar n. 203/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) a servidores não detentores de cargo público, terminou por admitir que o Município legislasse sobre direito do trabalho, o que encontra vedação no art. 22, inciso I, da CF/88.



    Defende também violação aos entendimentos firmados no Tema 223 da sistemática da repercussão geral e no enunciado da Súmula Vinculantes 10.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Ainda, saliento que não caberia vislumbrar, na expressão servidor público utilizada pela SV 37, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado.



    Pois bem.



    No caso em apreço, colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado que o Tribunal de origem aplicou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo (LC 203/2008) a contrato regido pela CLT, estendendo vantagens estatutárias a empregado público. Confira-se trecho do referido julgado: 



    “O Juízo de origem considerou não ser possível aplicar o estatuto próprio dos servidores públicos (em sentido estrito) aos empregados celetistas. Observou que, entendido o termo ‘servidores’ no seu sentido amplo ou no seu sentido estrito, a Lei Orgânica Municipal não é capaz de equiparar servidores públicos estatutários e empregados públicos regidos pela CLT. Desse modo, entendeu que o Estatuto do Servidor Público (Lei Complementar nº 203/2008) e, por extensão, igualmente as normas de direito municipal dirigidas aos servidores públicos em sentido estrito não são aplicáveis à autora, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos.



    (...)



    Quanto ao mérito, a questão a ser analisada é a aplicação ou não dos direitos previstos aos servidores públicos municipais aos agentes comunitários de saúde em relação aos pleitos formulados na inicial (progressão de grau com reflexos; avanço/adicional trienal com reflexos; licença-prêmio com reflexos; abono familiar com reflexos; adicional de escolaridade - fls. 26/27). 



    O art. 20 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo estabelece que: ‘São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos’. Já o art. 36 da mesma lei dispõe que: ‘Ao servidor público é assegurado, nos termos da lei, abono familiar, gratificações adicionais por tempo de serviço, avanços trienais, e licença prêmio de três meses por quinquênio ininterrupto de serviço, a qual, não gozada, poderá ser averbada como tempo de serviço em dobro para fins de aposentadoria ou convertida em dinheiro’ (fls. 131 e 133). 



    Do cotejo entre os dois dispositivos citados, é possível verificar que o legislador tratou dos servidores públicos lato sensu, sem nenhuma distinção entre os empregados públicos (celetistas) e os servidores públicos efetivos que ocupam cargos públicos (estatutários). 



    Portanto, não prosperam as alegações do reclamado quanto à inaplicabilidade da Lei Orgânica do Município ao caso da reclamante, ainda que seu emprego seja na função de agente comunitária de saúde, que é regulamentada em norma específica. 



    A matéria em questão é conhecida deste Regional, tendo sido apreciada no julgamento do processo nº 0000017-68.2011.5.04.0663, cujos termos, no aspecto, adoto como razões de decidir:



    (...)



    Portanto, o entendimento que adoto é de que, havendo previsão na Lei Orgânica do Município de equiparação de todos os servidores públicos, não poderia a Lei Complementar Municipal posterior dispor em contrário, restringindo direitos dos servidores públicos”. (eDOC 3; ID: 575b63ff)



    Entendo que a decisão contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, ao entender cabível a extensão de vantagens estatutárias a agentes públicos celetistas, sem que haja expressa previsão em lei nesse sentido, a autoridade reclamada está a invocar o princípio da isonomia para garantir ao empregado público direito trabalhista que não lhe é próprio. 



    E como bem claro na decisão transcrita, concedeu-se ao servidor contratado pelo regime celetista vantagens previstas tão somente na Lei Complementar Municipal 203/2008.



    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao estender direito previsto no Estatuto do Servidor Municipal a empregado público municipal, sem amparo legal, viola o disposto na Súmula Vinculante 37.



    Nesse mesmo sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas envolvendo a Municipalidade reclamante:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. VANTAGENS FUNCIONAIS. APLICAÇÃO DE REGRA DO REGIME ESTATUTÁRIO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA SEM PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E FUNDADA NA NECESSIDADE DE TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE SERVIDORES CELETISTAS E ESTATUTÁRIOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 76022 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55963 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,DJe 12.12.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 00020827-47.2023.5.04.0662, e determinar que outro seja proferido com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente